Tribunal: TJMT
Processo: 1007619-94.2022.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007619-94.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE FARIAS DE JESUS - CPF: 061.674.681-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILTER DE CASTRO CAXITO - CPF: 621.821.021-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO GUILHERME DE MORAES - CPF: 415.554.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.875.641-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO - CPF: 056.964.731-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA - CPF: 064.515.211-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ECA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA POR UMA MAIS BRANDA – IMPOSSIBILIDADE – ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Praticado o ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa, a teor do art. 122, I, da Lei n. 8.069/90, a internação é medida imperiosa, mormente ante a gravidade da conduta exteriorizada pelo adolescente, sendo providência necessária e adequada a ser estabelecida, de acordo com o caráter pedagógico-educativo do Estatuto da Criança e do Adolescente e indispensável à sua recuperação como pessoa em desenvolvimento.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

P. H. F. D. J.–
adolescente
PAULO HENRIQUE FARIAS DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
P. H. F. D. J.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da representação n.º
1007619-94.2022.8.11.0006
, na qual lhe foi aplicada a
medida socioeducativa
de internação
,

a ser
reavaliada a cada seis meses
, em razão da prática do

ato infracional análogo ao crime tipificado no
art. 121, § 2º, inc. I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 146271193, o apelante pugna pela modificação da medida socioeducativa aplicada, afim de que seja fixada uma que não resulte na restrição de liberdade do adolescente.

Em contrarrazões vistas no ID 146271194, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Com a remessa dos autos indexados, entende-se que o d. magistrado manteve o édito impugnado
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 149807187, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto por
PAULO HENRIQUE FARIAS DE JESUS
, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a representação oferecida pelo
Parquet
que, no dia 15/07/2022, por volta das 15h00, na Rua São Lucas, Bairro Vila Irene, na cidade de Cáceres/MT, o adolescente
PAULO HENRIQUE FARIAS DE JESUS
, em coautoria delitiva com o imputável
José Roberto Motori de Oliveira
, com consciência e vontade, tentou matar a vítima
Cleumar Ribeiro Luciano
, não consumando o crime em razão de circunstâncias alheias a sua vontade.

Além disso, ao que consta da peça exordial, nas mesmas circunstâncias o adolescente portava irregularmente arma de fogo e munições, consistentes em um revólver calibre .38, contendo 01 (uma) munição de .38 intacta e um revólver calibre .38, marca TAURUS n.º 1958397, e 06 (seis) munições intactas.

Por este fato, o adolescente foi
representado
pela prática do atos infracionais análogos ao crimes previstos no art. 121, § 2°, inc. I, c/c art. 14, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei n.º 10.816/2003, sendo a peça inicial, ao final do trâmite processual,
julgada procedente
, com a
imposição de medida socioeducativa de
internação
, ficando estabelecida a primeira
reavaliação após 06 (seis) meses de cumprimento da medida
, diante do que a defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, almejando a reforma do r.
decisum
.

Compulsados os autos, denota-se que a comprovação da existência da conduta ilícita e de sua autoria ressai incontroversa, tanto que sequer foram objeto de impugnação recursal, enquanto
a insurgência defensiva se restringe à espécie de medida socioeducativa
escolhida pela autoridade judiciária.

Não obstante o inconformismo da defesa, após analisar atentamente os elementos que instruem o feito, tenho que
o r. provimento jurisdicional monocrático não necessita de reparos
por este e. Sodalício.

Isso porque, sabe-se que dentre as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente,
a medida de internação, que é a mais extrema de todas, possui rol taxativo para sua aplicação:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I -
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa
;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta”
(Grifei).

Entretanto, esta somente é cabível quando não houver nenhuma outra adequada, conforme preconiza o art. 122, §2.º, da Lei n.º 8.069/90, sendo imprescindível, o sopesamento das circunstâncias e da capacidade do adolescente em cumpri-la.

No caso concreto, ao fundamentar sua escolha pela medida socioeducativa mais severa, o d. magistrado singular evidenciou que o ato infracional foi praticado mediante
violência e grave ameaça contra a pessoa.

E, do exame destes autos, não se extrai conclusão diversa daquela alcançada no édito judicial combatido, pois, de fato, a situação do apelante se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no art. 122, inc. I, do ECA, dispensando maiores digressões.

No caso concreto, ao fundamentar sua escolha pela medida socioeducativa mais severa, o d. magistrado singular evidenciou que apesar de o adolescente não possuir outros atos infracionais, os “
fatos ora narrados demonstra a extrema gravidade do adolescente, o que deve ser a todo custo prevenido pelo Estado-Juiz para que se possa garantir seu completo desenvolvimento moral e intelectual, além de sua integração social e sua efetiva responsabilização e reflexão sobre a consequência de seus atos
”
sic
ID 146271172.

Além disso, o juiz
a quo
enfatizou que
“em juízo, o adolescente informou, a grosso modo, que a vítima é faccionado na mesma facção que a sua (o Comando Vermelho), porém ele teria “rasgado” a camiseta e ido para facção rival (PCC) e queria que fosse também. Que então ambos começaram a se ameaçar, s
ituação que o adolescente preferiu tentar matar a vítima para livrar-se da ameaça de morte
”
sic ID 146271172.

Assim, analisando os fundamentos consignados na sentença invectivada, percebe-se que o magistrado
a quo
se valeu do seu prudente arbítrio, avaliando as
circunstâncias do ato infracional, o comportamento social do menor e as suas peculiaridades de pessoa em desenvolvimento
, para eleger a medida de internação como a mais adequada para a ressocialização do adolescente (art. 112, §1.º, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

E, sopesado tudo isso, é razoável concluir que as medidas socioeducativas executadas em meio aberto não se mostram adequadas em face da situação peculiar do adolescente, ao revés, mostram-se insuficientes para restabelecer conceitos válidos de convivência harmoniosa na sociedade e, assim, atingir o escopo pedagógico-punitivo almejado.

Nesse sentido encontra-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Na hipótese de o ato infracional ser cometido com violência contra a pessoa é cabível a medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. É entendimento adotado por este Tribunal de Justiça que a reavaliação de medida de internação deve ser feita trimestralmente quanto à necessidade ou não de sua prorrogação. (N.U 1000221-26.2022.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Desta feita, tenho que a aplicação da medida socioeducativa de internação, na espécie, encontra respaldo legal e está em consonância com os princípios da razoabilidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, porquanto o ato infracional foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e o adolescente apresenta reiteração no cometimento de infrações graves.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal
interposto por
P. H. F. D. J.
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo
d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da representação n.º
1007619-94.2022.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023